Tribunal: TJSP
Processo: 3004645-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Omissão – Ocorrência – Correção para que conste que a parte exequente é beneficiada da Justiça Gratuita.
– Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004645-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANGELA TASCINARI FILHO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004645-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13533
Voto no 13533
Embargos de Declaração no 3004645-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Angela Tascinari Filho
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15 Omissão Ocorrência Correção para que
conste que a parte exequente é beneficiada da Justiça
Gratuita.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Angela Tascinari Filho
contra o V. Acórdão de fls. 21/36, que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento (processo no 3004645-22.2020.8.26.0000), este interposto pelo Estado
de São Paulo.
Alega a embargante, em resumo, que que há obscuridade/omissão
porquanto foi condenada ao pagamento de verba sucumbencial e não ficou expresso
que é beneficiária da justiça gratuita.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Pois bem.
Melhor analisando os autos, assiste razão à parte embargante.
Isto porque, efetivamente, os benefícios da justiça gratuita foram
concedidos pelo Juízo “a quo” na fase de conhecimento (processo no
0122905-04.2007.8.26.0053), como se verifica no despacho datado de 07.05.2007,
conforme consulta ao acompanhamento processual do sistema eletrônico deste E.
Tribunal (“Vistos. Tendo em vista o contido a fls. 85/87, cite-se, anotando-se a
gratuidade concedida. Int.”); bem como, na r. sentença prolatada em 10.03.2008
(“Ante todo o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a autora ao
pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Como a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a cobrança da
sucumbência fica condicionada à prova do requisito do art. 11, § 2o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004645-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13533
1.060/50”).
Assim, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar do V.
Acórdão, de fls. 21/36, a ressalva de que a exequente é beneficiária da justiça
gratuita.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos declaratórios, sem efeito
modificativo, somente para suprimir a omissão, a fim de que conste que a exequente
é beneficiária da justiça gratuita, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator